Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO DO DESCONTO. TEMA 1.085/STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta bancária vinculados a contrato de empréstimo, bem como para determinar o estorno dos valores descontados após o protocolo do pedido de cancelamento da autorização, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a manutenção de débitos automáticos em conta salário após o consumidor revogar a autorização para descontos, especialmente quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, e se está configurada a plausibilidade do direito e o risco de dano para concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.085, reconhece que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que salário, desde que haja autorização expressa do correntista, podendo esta ser livremente revogada.
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, não havendo exigência de anuência da instituição financeira.
5. O cancelamento da autorização de débito automático não exime o devedor da obrigação de pagar a dívida, apenas altera a forma de cobrança, preservando o mínimo existencial do consumidor.
6. Documentos juntados aos autos demonstram descontos mensais no contracheque da agravante superiores a R$ 19.000,00, evidenciando o risco de dano grave e de difícil reparação, com comprometimento do mínimo existencial.
7. Comprovado nos autos o protocolo do pedido de cancelamento da autorização de débito e os elevados descontos que comprometem a subsistência da parte autora, deve ser deferida a suspensão dos descontos na conta da agravante.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp no 1.792.102/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/02/2021; TJDFT, Acórdão 1854191, 0720940-49.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25/04/2024; TJDFT, Acórdão 1851211, 0711104-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18/04/2024.